Tribunal: TJMT
Processo: 0000940-22.2017.8.11.0087
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000940-22.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIEL JOSE TRONQUINI - CPF: 031.892.789-62 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA APARECIDA ROCHA DA SILVA - CPF: 165.509.228-60 (APELANTE), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE SEMOVENTES - DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - TEMA 2 DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA EM CONTRÁRIO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO.

1. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar o transporte realizado (Tema n.º 2 do TJMT).

2. O Mandado de Segurança demanda que o Impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção relativa de veracidade do ato administrativo atacado.

3. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIEL JOSÉ TRONQUINI
e
ALESSANDRA APARECIDA ROCHA DA SILVA
contra a sentença proferida
pelo Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato dito como coator do
Sr.

Norberto Franco de Godoy -

Agente de Tributos Estaduais
, pela qual foi revogada a decisão que deferiu a liminar e denegada a segurança que visava a declaração de ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito e a imediata liberação do gado e caminhão apreendidos, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 174866038).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou no feito na forma do art. 7º, II, da Lei n.º 12.016/2009, apresentando defesa técnica em id. 89294979 a id. 89294980 - p. 2.

Em suas razões recursais (id. 174866040), os Apelantes alegam, em síntese, a ilegalidade e abusividade do ato administrativo praticado pela Autoridade Coatora, afirmando que a apreensão dos semoventes e do caminhão transportador por meio do TAD n.º 1129341-7 visou unicamente uma forma de coação, condicionando sua liberação ao pagamento de ICMS e multa, ferindo seu direito líquido e certo.

Com tais argumentos, pedem seja provido o Recurso e reformada a sentença recorrida, com a concessão da segurança e restabelecimento da medida liminar concedida no início da lide.

Intimado, o
ESTADO

Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (id. 178593264).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando o acerto da sentença objurgada quando consignou que a apuração da real idade do gado transportado é matéria que foge aos limites do Mandado de Segurança, razão pela qual, não tendo os Apelantes comprovado, de plano, a idade do gado declarada na Nota Fiscal, impõe-se a denegação da segurança (id. 174866049).

Recurso isento de preparo (id. 174866046) e tempestivo. Embora ausente certidão de tempestividade, constato que a sentença recorrida foi publicada no DJe em 13/08/2020, com prazo para manifestação até 03/09/2020, sendo o Apelo interposto em 20/08/2020, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5º,
do CPC.

Conclusos por redistribuição (id. 174866651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
JOSIEL JOSÉ TRONQUINI

e

ALESSANDRA APARECIDA ROCHA DA SILVA

pretendem a reforma da sentença para que seja concedida a segurança no
writ

impetrado visando à liberação das 50 cabeças de gado e do caminhão apreendidos em 29/03/2017 por meio do TAD n.º 1129341-7 (id. 89294961 - pp. 2/5).

Em que pesem os argumentos traçados nas razões recursais, entendo que, no caso
sub judice
,
não assiste razão aos Apelantes
.

Constou da sentença apelada, no que pertine:

“(...) Os autos permaneceram suspensos até o julgamento do IRDR de tema nº 02 (processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000).

É o relato necessário. Decido.

Sobre o tema versado no presente mandamus foram fixadas teses por ocasião do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas acima referido:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Da análise dos autos, verifico no termo de apreensão e depósito n. 1129341-7 de fls. 25/30 que os bens foram apreendidos por ser constatado que os bovinos transportados não correspondiam aos dados discriminados na nota fiscal, por tratar-se de gado bovino com idade entre 25 e 36 meses, quando no documento fiscal foi declarado o transporte de gado bovino de 13 a 24 meses para abate. Em razão disso,
com base na tese firmada no IRDR, conclui-se pela legalidade da apreensão das mercadorias, pois fundamentada na ausência de documentação fiscal idônea
. Ainda que a Súmula 323 do STF discipline que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”,
não há ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora quando esta, na verdade, realizou a apreensão em virtude de os bens estarem desacompanhados de documentação fiscal idônea, já que os dados divergiram do conteúdo efetivamente transportado, visando impedir que mercadorias circulem irregularmente no Estado, o que encontra amparo no artigo 150, § 5º, da Constituição Estadual
, in verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios: [...] § 5º Não se considera limitação a tráfego de bens, para fins do disposto no inciso V, deste artigo, a retenção de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal ou acompanhadas de documentação fiscal inidônea, hipóteses em que ficarão retidas até a comprovação da legitimidade de sua posse e da regularidade fiscal. Por fim,

a apuração da real idade do gado transportado é matéria que foge aos limites do mandado de segurança, que se presta a garantir direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória
.
Não tendo os impetrantes comprovado, de plano, que o gado possuía a idade declarada na nota fiscal, de rigor a denegação da segurança
. (...) Em face do exposto,
revogo a decisão que deferiu a liminar, denego a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser resguardado e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009. Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual. Sem remessa necessária, vez que a segurança não foi concedida. (...)” (id. 174866038) (g.n)

Depreende-se dos autos que
a apreensão dos semoventes se deu por força da infração disposta nos arts. 2º, 3º, 24, VII, 72, I, art. 174, 178 e 181 do Regulamento do ICMS/MT, c/c art. 35-A, e art. 11, §2º, I, da Lei n.º 7.098/1998
, o que demonstra a ocorrência de ilícito material apto a ensejar a manutenção do ato administrativo.

Constata-se do TAD - Termo de Apreensão e Depósito objeto da Ação Mandamental que
os bovinos transportados não correspondiam aos dados discriminados na Nota Fiscal (id. 89294966, p. 4) e na Guia de Trânsito Animal (id. 89294968) apresentadas
, uma vez que todos tinham idade superior à mencionada no documento fiscal.

De início ressalta-se que apesar dos pleitos mandamental e recursal pugnarem pela restituição do caminhão de placas MMC9800, constato que o veículo sequer consta do Termo de Apreensão e Depósito
n.º 1129341-7 (id. 89294961 - pp. 2/5),
do que se depreende que
este não foi objeto de qualquer apreensão
,
tendo permanecido retido provisoriamente, tão somente pelo fato de que a carga (50 cabeças de gado) era por ele transportada e, portanto, se encontrava dentro de seu compartimento.

No que atine ao gado apreendido, conquanto tenha sido restituído aos Apelantes/Impetrantes em março de 2017, quando do cumprimento da liminar concedida no início da lide, entendo que a revogação da liminar concedida
“initio litis”
quando denegada a ordem mandamental não acarreta qualquer efeito prático a se cogitar de um possível retorno ao
“
status quo ante
”
, por tratar-se de deferimento de medida de cunho satisfativo, pois considerando o lapso temporal (restituição efetivada em 2017), por certo que as 50 (cinquenta) cabeças de gado já não mais existem, tendo sido já comercializadas, pois a Guia de Transporte (id. 89294968 - p. 01), indicava o abate como destino.

Outrossim, muito embora tenha constado na liminar a restituição de gado e caminhão (este último de forma equivocada, como sobredito),
o que subsiste é tão somente a regularidade da infração e o imposto devido em sua decorrência (ICMS)
,
o que se depreende que o Apelante pretenda desconstituir, por via reflexa, já que sustenta a ilegalidade da aludida apreensão efetuada naquela oportunidade.

Entretanto, restou apurado pela Fiscalização Fazendária a prática de infração permanente à legislação tributária, uma vez que os semoventes se encontravam
desacompanhados de documento fiscal idôneo
, o que motivou a sua apreensão, afastando a ilegalidade inclusive a sua manutenção, uma vez que o fato se amolda às hipóteses elencadas na tese fixada no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema n.º 2/TJMT), que assim dispõe:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.
1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas ‘sanções políticas’ como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT, IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, j. 19/09/2019, DJe 07/10/2019) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -
APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS
- INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação
.
Recurso não provido.” (TJMT. N.U 0001237-29.2017.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021) (g.n.)

Ademais, a impetração de Mandado de Segurança demanda do Impetrante a prova pré-constituída do direito líquido e certo tido por violado, sendo que
a documentação trazida pelos Apelantes não permite desconstituir, de plano, o Termo de Apreensão e Depósito impugnado na inicial
, razão pela qual se mostra escorreita a sentença quando assentou que:

“(...)
a apuração da real idade do gado transportado é matéria que foge aos limites do mandado de segurança, que se presta a garantir direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória. Não tendo os impetrantes comprovado, de plano, que o gado possuía a idade declarada na nota fiscal, de rigor a denegação da segurança
. (...)” (id.
174866038
).

Logo, ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo tido por violado pela Autoridade Coatora, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo atacado pela presente ação mandamental.

Diante desse quadro, em se tratando de infração material de caráter continuado, nos termos do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivo acima transcrito (Tema n.º 2/TJMT), inexiste ilegalidade no ato de Apreensão realizado pela autoridade fazendária, não havendo qualquer elemento que macule a decisão proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida, ressalvado, contudo, o efeito prático da revogação da liminar, em razão da inutilidade prática de sua revogação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
Josiel José Tronquini
e
Alessandra Aparecida Rocha da Silva
, ante a ausência de ilegalidade no ato combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023